Tribunal: TJES
Processo: 5006329-96.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006329-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ELZA DE OLIVEIRA LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PAGAMENTO RETROATIVO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5006329-96.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

Recorrido: ELZA DE OLIVEIRA LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que na realidade a parte pretende a revisão de seu benefício previdenciário, o que não é possível em virtude do decênio transcorrido desde sua aposentadoria;
b)
que a lei utilizada como fundamento pela parte - nº 2.398/87 - foi revogada;
c)
que a parte tinha o prazo de cinco anos para pleitear o pagamento desde a data de revogação do benefício;
d)
que a “licença prêmio” deixou de existir após a publicação da LEI COMPLEMENTAR Nº 6, de 03 de setembro de 2002;
e)
que após o ano de 1992 não é mais possível incorporar a licença prêmio.

O cerne da presente lide prende-se a apuração da possibiilidade de percepção de adicoinal de assiduidade instituído pela FUNEVE na totalidade de 12% dado o período que a parte trabalhou como servidora efetiva do município.

Aduz a parte autora que é servidora municipal desde 01/06/1982 e que se aposentou em 01/03/2013. Ocorre que até agosto de 2009 a autora recebia o adicional de assiduidade de 8%, o qual foi suprimido, sendo que deveria receber o adicional no importe de 12% e o adicional de produtividade, auferido em 200%, também foi suprimido.

Ocorre que a verba tinha caráter permanente, atribuída a todos os servidores da FUVENE. Pugna portanto pelo restabelecimento do adicional de assiduidade e incorporação da gratificação de produtividade no importe de 200%.

Em sede de contestação a parte ré arguiu a decadência e prescrição do direito autoral, ainda a impossibilidade da incorporação das referidas verbas.

A sentença entendeu pela prescrição parcial do adicional de assiduidade referente aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, bem como julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

O Requerido arguiu a decadência do direito da Requerente, pois essa demanda teria natureza de ação revisional de aposentadoria, de modo que, considerando que a Requerente se aposentou em 2013 e essa demanda foi proposta em 2024, teria transcorrido o prazo decadencial de cinco anos (Lei 9.784/1999, art. 54).

O Requerente também arguiu a prescrição da pretensão autoral, no que diz respeito à assiduidade de 12%, ao fundamento de que a Lei Municipal 2.398/1987, que concedia esse direito, foi revogada em 1997 pela Lei Municipal 3.279/1997, de modo que, a partir dessa data e considerando o momento de propositura dessa ação (11/03/2024), transcorreu o prazo de cinco anos prescricionais. E mesmo que se considere como marco inicial para a contagem desse prazo o ano da aposentadoria (2013), também estaria configurada a prescrição.

Entretanto, em parte, acolho a arguição de prescrição e rejeito completamente aquela de decadência.

Explico.

Por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, porque se renova com o pagamento mensal do adicional, frisa-se: renovando-se mês a mês, então ocorre a cada mês o surgimento da pretensão de se ter os valores correspondentes incorporados à folha de pagamento.

A alteração de regime jurídico levado a efeito pela Lei Municipal 3.012/1995 não atingiu o direito ao adicional de assiduidade já incorporado ao patrimônio jurídico da Requerente até aquele momento, correspondente a 12% sobre o seu vencimento básico, de modo que a cada mês não pago faz surgir nova pretensão.

Nesse sentido, o e. STJ possui entendimento pacificado de que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (Súmula 85/STJ).

Além disso, não há prazo legal para o exercício do direito aqui pleiteado pela Requerente, o que poderia conduzir à decadência. Essas circunstâncias afastam a alegação da decadência e de prescrição.

Outrossim, essa demanda não se trata de revisional de aposentadoria, porque não está em julgamento a legalidade do ato de aposentadoria da Requerente, mas o adicional de trato sucessivo aqui debatido.

[...]

Assim, em parte, acolho a arguição de prescrição, apenas no que diz respeito aquelas parcelas anteriores ao quinquênio de propositura dessa ação. Rejeito o argumento de decadência.

3. DO MÉRITO

[...]

A Requerente era servidora da Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, desde 1982, que foi incorporada à Secretaria Municipal de Educação através da Lei 3.012/1995 (id. 38797948 - Pág. 1).

O Conselho Deliberativo da FUNEVE editou a Resolução 13/1986, que no seu art. 2º estabeleceu o adicional de assiduidade, que deveria ser “no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário base”.

No ato de incorporação da FUNEVE à Secretaria Municipal de Educação, através da Lei Municipal 3.012/1995, a referida resolução foi revogada tacitamente. Nesse sentido, o art. 20 da Lei 3.012/1995 estabeleceu o seguinte: “Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei”.

Porém, essa revogação tácita não atingiu o citado adicional, porque o referido art. 20 expressamente aduziu que a Secretaria Municipal de Educação assumiria “o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE”. Além disso, esse adicional não poderia ser suprimido, sob pena de se ofender o inc. XV do art. 37 da CF/88. Logo, tal verba incorporou ao patrimônio jurídico da Requerente.

Compulsando os autos, constata-se que a Requerente recebia o adicional de assiduidade de forma continuada e constante, na rubrica “94”, caracterizando a sua natureza remuneratória (id. 38797939 - Pág. 1-16).

A jurisprudência do e. TJES é pacífica no sentido de que “o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos”, verbis:

[...]

Segundo a jurisprudência citada acima,
“o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional”.

Apesar da afirmação dos Requeridos de que teria havido um acordo coletivo de trabalho em 1987, estabelecendo um limite máximo de 8% para os servidores que possuíssem 20 anos de serviço, não trouxe qualquer prova dessa alegação, o que conduz à rejeição do seu argumento.

Constata-se que a Requerente ingressou no serviço público em 1982 e como a Resolução 13/1986 instituiu o adicional de assiduidade para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, o que conduz à contagem de tempo de serviço até então existente com aquele até o momento do advento da Lei Municipal 3.012/1995,
que revogou aquela norma, sem extinguir do patrimônio jurídico do servidor tal adicional, então a Requerente tem direito ao adicional de assiduidade equivalente a 12% sobre o vencimento básico.

[...]

Portanto, o pedido correspondente ao adicional de assiduidade no percentual de 12% deve ser julgado procedente.

A propósito, não há reflexos no pagamento do adicional de assiduidade, “sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório”, conforme jurisprudência do e. TJES abaixo:

[...]

Entretanto, a assiduidade é calculada sobre o vencimento base e se integra à remuneração do servidor. Assim, sobre essa rubrica incidem os consectários legais correspondentes ao 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na LC nº 06⁄2002 do Município de Vila Velha.

[...]

Cabe ainda destacar que o E. TJES é firme quanto a permanência do adicional de assiduidade, de modo que não pode ele ser suprimido. Vejamos o entendimento exarado no julgado dos autos nº 5004314-02.2023.8.08.0000:

“É consabido que este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

Dessa forma, o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional.

Entretanto, “independentemente de o município agravado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos no percentual correto por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.” (TJES, AI nº 5001345-82.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, DJ 27/05/2021).”

(TJES. Agravo de instrumento nº 5004314-02.2023.8.08.0000. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 06/Nov/2023)

Insta ainda registrar que embora a Lei Municipal nº 2.398/87 tenha sido revogada, há de se reconhecer que a sentença respeitou os limites da revogação, pois considerou para o cálculo do adicional apenas o período entre a admissão da servidora em 01/06/1982 até a revogação da lei em 1995, pelo qual foi considerado apenas como devido a percepção do adicional em 12%.

Reforço que esse é o entendimento do E. TJES:

“A Resolução nº 13/86 da FUNEVE, em seu art. 2º, previa o direito do recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

Ocorre que tal fundação fora extinta em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha.

Portanto, havendo a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução acima citada, fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92.

Com o intuito de não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, autorizou a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE, senão vejamos:

Art. 20. Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

“Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida Secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –,” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021).

In casu, o servidor municipal foi admitido em 16/03/1981, ( fls. 52, ID 4843055), fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 13% (treze por cento). Neste mesmo sentido já se manifestou esta egrégia Corte de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara Cível”

Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 06/Nov/2023)

Assim, a manutenção da integralidade da sentença é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)